Tribunal: TJPA
Processo: 0005124-90.2009.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRANSPORTAVA 6,050 KG (SEIS QUILOGRAMAS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA EM SUA MOCHILA. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE TRÊS VETORES JUDICIAIS MILITANDO EM DESFAVOR DO APELANTE CUJA APRECIAÇÃO ESTÁ CORRETAMENTE MOTIVADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ?D?, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO QUE NÃO SE UTILIZOU DA CONFISSÃO DO APELANTE NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPROPRIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE RECOMENDA A DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas que o apelante transportava em uma mochila 06,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha, portanto, há provas suficientes para manter a condenação.2. Os vetores judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, militaram em desfavor do apelante e estão adequadamente fundamentados, justificando a fixação da pena base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.3. Registre-se, ainda, que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado e o juízo a quo não se utilizou da confissão do apelante no inquérito policial para formar seu convencimento. Desse modo, não tem direito à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP.4. A quantidade da droga apreendida em poder do recorrente ? 6,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha ? recomenda a redução de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005124.2009.8.14.0133
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EDIMAR FARIAS DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRANSPORTAVA 6,050 KG (SEIS QUILOGRAMAS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA EM SUA MOCHILA. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE TRÊS VETORES JUDICIAIS MILITANDO EM DESFAVOR DO APELANTE CUJA APRECIAÇÃO ESTÁ CORRETAMENTE MOTIVADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ¿D¿, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
A QUO
QUE NÃO SE UTILIZOU DA CONFISSÃO DO APELANTE NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPROPRIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE RECOMENDA A DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas que o apelante transportava em uma mochila 06,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha, portanto, há provas suficientes para manter a condenação.
2.

Os vetores judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, militaram em desfavor do apelante e estão adequadamente fundamentados, justificando a fixação da pena base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.
3.

Registre-se, ainda, que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado e o
juízo a quo
não se utilizou da confissão do apelante no inquérito policial para formar seu convencimento. Desse modo, não tem direito à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP.
4.

A quantidade da droga apreendida em poder do recorrente - 6,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha - recomenda a redução de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EDIMAR FARIAS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 520 (quinhentos e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para manter o édito condenatório, pois os policiais que o prenderam, quando ouvidos em juízo, não recordaram do fato.

Aduz que não existem motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como tem direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da pena do §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 15/01/2009, na Cidade de Marituba, o apelante se encontrava em uma van que se deslocava ao município de Tailândia, que foi abordada por policiais militares que, ao procederam a revista nas bagagens dos passageiros encontraram 6,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha, que estavam em uma mochila de propriedade do apelante.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para manter o édito condenatório, pois os policiais que o prenderam, quando ouvidos em juízo, não recordaram o fato.

Analisando as provas produzidas na instrução processual, verifica-se que a testemunha Antônio Santos Silva (depoimento gravado em mídia de fls. 195), motorista da van onde a droga foi encontrada, disse que o apelante entrou no veículo com a bolsa que acondicionava a substância entorpecente. Ressalta-se, ainda, que os policiais militares Adilson da Silva Teixeira e Márcia Cristina dos Santos Miranda (depoimentos gravados na mídia de fls. 206), disseram que o apelante assumiu que a droga lhe pertencia, portanto, há provas suficientes para manter a condenação.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não existem motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como tem direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da pena do §4º da lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Com efeito, os vetores judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito (fls. 217), militaram em desfavor do apelante e estão adequadamente fundamentados, justificando a fixação da pena base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

Registre-se, ainda, que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado e o juízo a quo não se utilizou da confissão do apelante no inquérito policial para formar seu convencimento. Desse modo, não tem direito à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP.

Ademais, a quantidade da droga apreendida em poder do recorrente - 6,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha - recomenda a redução de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator